Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CONTA DE INVESTIMENTO. FUNCIONALIDADE JÁ ABRANGIDA PELA CONSULTA SISBAJUD. MESMA BASE DE DADOS. DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA.
1. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
3. A pesquisa de ativos realizada pelo sistema SISBAJUD alcança as contas de investimentos, tornando-se desnecessária a expedição de ofícios às instituições financeiras para obtenção de dados dessa natureza.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.